Tribunal: TJMT
Processo: 0029456-93.2017.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0029456-93.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Exame Psicotécnico / Psiquiátrico]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARLENE DA SILVA PEDROSO - CPF: 650.730.531-68 (APELANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), DIRETOR GERAL DA POLITEC (APELADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – EDITAL N. 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – DECLARAÇÃO DE BENS – CANDIDATA CONSIDERADA “NÃO RECOMENDADA” – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO NOS TERMOS DIPOSTOS NO EDITAL – PREVISÃO EXPRESSA DE ELIMINAÇÃO – PRINCÍPIO DA ISONOMIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O edital é a lei interna do concurso público, que vincula os candidatos e a Administração, e estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições.

Verificado que a Recorrente/Impetrante não apresentou os documentos necessários para a investigação social conforme expressamente disposto no edital, dentro do prazo estipulado no edital do certame, a manutenção da sentença que denegou a segurança é medida que se impõe, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARLENE DA SILVA PEDROSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 0029456-93.2017.8.11.0041, impetrado em face do ato tido por ilegal praticado pelo Diretor Geral da Perícia Oficial e Identificação, vinculado ao
ESTAO DE MATO GROSSO,
denegou a segurança e julgou improcedente o
mandamus
.

Inconformada, a Apelante sustenta, em síntese, que apresentou todos os documentos exigidos no edital do concurso regido pelo Edital n. 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC, de 22 de março de 2017, inclusive declaração firmada e autenticada em cartório, relatando os bens existentes, de modo que a sua desclassificação constitui flagrante ilegalidade.

Salienta que confeccionou declaração registrada em cartório, em que relatou os bens existentes, porém, sem seguir o modelo referido no edital. Aduz que reprovar a candidata apenas porque apresentou a relação de bens em formato de edição do documento diverso do apontado pela banca é ir de encontro aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que o objetivo foi alcançado com a declaração apresentada.

Ainda, afirma que por ocasião do recurso administrativo, encaminhou outra declaração, no modelo requerido pela banca, na qual constaram os bens da Apelante.

Verbera que o ato administrativo que eliminou a Apelante do certame público está eivado de vício sobre o aspecto da legalidade no tocante aos fundamentos da sua eliminação.

Com essas considerações, requer a reforma da sentença para que seja concedida a segurança, a fim de considerar a Impetrante como recomendada na fase de Investigação Social do certame, ou para que os impetrados recebam e analisem a declaração de bens e procedam à sua efetiva investigação social.

O Apelado apresentou suas contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação (id. 127493750).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Luiz Eduardo Martins Jacob, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
MARLENE DA SILVA PEDROSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 0029456-93.2017.8.11.0041, impetrado em face de ato tido por ilegal praticado pelo Diretor Geral da Perícia Oficial e Identificação, vinculado ao
ESTAO DE MATO GROSSO,
denegou a segurança e julgou improcedente o
mandamus
.

De início, ressalta-se que se encontram presentes os requisitos recursais extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que a Impetrante, ora Apelante, logrou aprovação nas três primeiras fases do Concurso Público para provimento de Papiloscopista do Estado de Mato Grosso – EDITAL N.º 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC, 22 de março de 2017), porém, foi considerada “não recomendada” na fase de investigação social, por
não apresentar declaração de bens atualizada
, exigida no item 16.4., j, do edital, razão pela qual impetrou o presente
mandamus.

O Magistrado de origem

denegou a segurança, motivo pelo qual se insurge
Marlene da Silva Pedroso
contra a sentença, sustentando que o
decisum
viola os postulados da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que o objetivo foi alcançado com a declaração apresentada, embora não tenha seguido o modelo referido no edital.

A Constituição Federal, em seu artigo 37, prevê que a investidura em cargo público deve ser, em regra, precedida de concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego.

Assim, cabe à Administração fixar os requisitos, tendo em vista as particularidades de cada um dos cargos, de modo que permita igualar todos os candidatos dentro dos limites delineados pelos critérios
.

Na hipótese, o Edital nº 001/2017/SEGES/SESP/POLITEC, prevê que a fase da Investigação Social possui caráter eliminatório (subitem 16.4), e arrola a documentação exigida ao candidato e adverte sobre a necessidade de apresentação dos documentos (subitem 16.4, j)
.
Confira-se:

[...]

16. DA QUARTA FASE: INVESTIGAÇÃO SOCIAL

[...]

16.4. Os candidatos deverão encaminhar, via Correios, por meio de correspondência registrada com aviso de recebimento (AR), no período de 08 de junho de 2017 a 22 de junho de 2017, para fins de análise de sua conduta social e dos seus antecedentes, os seguintes documentos:

[...].

j) fotocópia da última declaração de bens apresentada à Receita Federal.

k) Formulário de informações para fins de Investigação Social, com foto recente 3x4 datada, constante do Anexo VII deste Edital, que deve ser impresso, preenchido e assinado pelo candidato.

(...)

16.4.2. Na hipótese do candidato não possuir o documento a que se refere a alínea “j” do subitem anterior, deverá encaminhar declaração nos moldes previstos no Decreto Estadual n. 4.487, de 18 de junho de 2002, com as devidas alterações, e na Instrução Normativa n.º 1, de 15 de agosto de 2002.

In casu
, embora alegue ter apresentado uma declaração autenticada em Cartório descrevendo os bens existentes, por ser isenta de imposto de renda, deveria ter entregado, como dispõe o edital, a declaração nos moldes previstos no Decreto Estadual n. 4.487, de 18 de junho de 2002 e na Instrução Normativa n. 1, de 15 de agosto de 2002.

A obrigação de apresentar os documentos exigidos, tempestivamente, era ônus atribuído a Impetrante, sob pena de descumprimento as regras do instrumento convocatório, não podendo ser invertido à Administração Pública independente da publicidade dos mesmos.

Ademais, a referida regra editalícia não se mostra ambígua, visto que está redigida de forma clara e compreensível a todos os candidatos, sendo expressa no sentido de ser necessária a apresentação da referida declaração nos moldes dos atos normativos correspondentes, sendo, pois, irrelevante a entrega quando da interposição do recurso administrativo, ante a ausência de previsão neste sentido, circunstância que não ofende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ressalta-se que a consequência sofrida pela Impetrante tinha previsão no item 16.4.1 do edital, que dispõe que a não apresentação de qualquer um dos documentos expressamente elencados importará na eliminação do candidato, não havendo, mais uma vez, que se falar em violação à legalidade, proporcionalidade ou razoabilidade:

16.4.1. O candidato que não postar a correspondência com os documentos relacionados ou postar de forma incompleta ou ainda postar fora do prazo estabelecido no subitem 16.4 para a Investigação Social
será eliminado do concurso
.

Assim, quanto a não recomendação da Apelante na fase de Investigação Social, verifica-se que a decisão se mostra correta e a Banca Examinadora, de forma escorreita, bem fundamentou os motivos de sua não recomendação.

Outrossim, a inscrição em concurso público induz submissão às normas previstas no edital, que não se flexionam a atender interesses individuais dos candidatos, tampouco a corrigir equívocos na observância dos itens, dado que violaria a isonomia entre os candidatos.

No mesmo sentido, a jurisprudência do STJ é uniforme quanto à obrigatoriedade de seguir-se fielmente as disposições do edital como garantia do princípio da igualdade, e sem que isso signifique qualquer submissão a exigências de ordem meramente positivistas, conforme segue:

[...] 1.
O edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições.

3. Agravo Interno não provido
. (AgInt no RMS 50.936/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 25/10/2016).

Nesta linha de entendimento também são os precedentes deste Sodalício que colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO ELIMINADO NA INVESTIGAÇÃO SOCIAL - PREVISÃO NO EDITAL — APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS - INTEMPESTIVA — CANDIDATO NÃO RECOMENDADO — PRINCÍPIO DA ISONOMIA E IMPESSOALIDADE - RECURSO DESPROVIDO. O concurso público, regulado por edital, faz lei entre as partes e, portanto, deve ser respeitado tanto pela organizadora quanto pelos candidatos que a ele se submete, sob pena de afronta ao princípio da vinculação aos termos do edital.
Impossível autorizar a juntada de documentos necessários a investigação social, após o prazo estipulado a todos os candidatos do certame, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade. Precedentes do STJ.
Não possível é o deferimento de liminar em mandado de segurança para o fim de determinar a permanência de candidato no certame, já que o edital especificou quais os documentos exigidos na fase de Investigação Social, bem como advertiu quanto ao momento da sua entrega, pelo que não se pode falar em ausência de tempo para sua apresentação.
(N.U 1000570-33.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/01/2021, Publicado no DJE 28/01/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – PAPILOSCOPISTA – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – DECLARAÇÃO DE BENS – CANDIDATO ELIMINADO POR AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO – PREVISÃO NO EDITAL – AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA DE FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
As exigências norteadoras do certame devem ser fielmente observadas pelos candidatos e pela administração, tendo em vista que o edital é a lei do concurso, cuja norma garante igualdade de condições no ingresso no serviço público.
Assim, não verificado de plano que os documentos necessários a investigação social foram apresentados à tempo, após o prazo estipulado a todos os candidatos do certame, a manutenção da decisão que indeferiu liminar é medida em que se impõe, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade. Precedentes do STJ.
(N.U 1012828-38.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/02/2019).

Por fim, no que concerne à alegação de que o recurso administrativo comporta o
upload
de arquivos, entendo que esta ferramenta não se dá para o cumprimento extemporâneo de obrigação editalícia, mas possui o escopo de justificar/comprovar os fundamentos dos recursos interpostos pelos candidatos, caso necessário.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por MARLENE DA SILVA PEDROSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022